Tribunal: TCU
Processo: 023.200/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8087/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.200/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ivanildo Lopes da Silva (XXX.590.964-XX); Joao Bosco Machado (XXX.901.331-XX); Luizmar Fernandes de Mello (XXX.431.956-XX); Marco Aurelio de Campos Tavares (XXX.968.386-XX); Maria Elizabeth dos Santos Andrade (XXX.085.866-XX); Maria Lucia Leite Becker (XXX.011.750-XX); Martha Maria dos Santos (XXX.078.645-XX); Nilton Souza de Oliveira (XXX.198.474-XX); Normando Pinto de Lemos Filho (XXX.152.871-XX); Paulo Cezar Soares Pimentel (XXX.984.076-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.